Tribunal: TJSP
Processo: 1000155-37.2016.8.26.0030
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO DE ICMS. Efeitos da coisa julgada oriunda de Acórdãos proferidos em ações declaratórias que não se aplicam ao presente feito. Pedidos nas ações que se limitaram aos créditos vencidos no quinquênio anterior aos seus ajuizamentos. Aproveitamento de créditos de ICMS, decorrentes da aquisição de combustível, serviços de telefonia e

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. CREDITAMENTO DE ICMS. Efeitos da coisa julgada oriunda de Acórdãos proferidos em ações declaratórias que não se aplicam ao presente feito. Pedidos nas ações que se limitaram aos créditos vencidos no quinquênio anterior aos seus ajuizamentos. Aproveitamento de créditos de ICMS, decorrentes da aquisição de combustível, serviços de telefonia e materiais intermediários. INADMISSIBILIDADE. O combustível (óleo diesel e álcool) destinado ao uso e manutenção da frota da embargante e de seus prestadores de serviço, bem como os serviços de telefonia não terão outra finalidade, tampouco serão integrados ao produto final (cimento e derivados), figurando a embargante como consumidora final, sendo inviável o creditamento pretendido. MULTA. Multa válida e aplicável, fixada nos parâmetros de legalidade. Ausência de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco. Preliminar afastada. Recurso improvido.